Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700179-13.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE DUARTE MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença individual n. 0706888-15.2023.8.07.0018, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo DF, nos seguintes termos (ID 259408626): Vistos etc. A decisão embargada não é omissa, contraditória ou mesmo obscura, visto que conforme decisão de ID258258576, a matéria está preclusa, pois o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, nos termos do art. 505 do CPC, é vedado ao juiz reanalisar matérias que já foram decididas, buscando, assim, o embargante a rediscussão do que foi decidido pelo juízo. Logo, Rejeito in limine os embargos opostos, haja vista ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos de declaração a via recursal adequada. Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, devendo ser demonstrados os vícios elencados pelo art. 1.022, acima citado, para processamento do recurso. Diante da demonstração de busca de rediscussão do que já foi decidido, a rejeição do recurso é medida que se impõe. Portanto, a decisão embargada deve ser mantida. Cumpra-se as ordens precedentes. Intime-se. No agravo de instrumento, o Distrito Federal afirma que os cálculos da Contadoria Judicial apresentam equívocos, com divergência de R$ 1.360,99. Alega que, ao impugnar a planilha da Contadoria, sua manifestação não foi conhecida pelo juízo, sendo rejeitado também o recurso integrativo subsequente. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer preclusão, pois o erro de cálculo posterior da Contadoria configuraria erro material, insuscetível de preclusão. Defende que não havia interesse em impugnar a planilha do exequente, mas apenas a atualização posterior apresentada pela Contadoria, sendo indevida a extensão da preclusão a ato processual diverso e posterior. Assevera que impedir a revisão dos valores equivaleria a conferir liberdade plena ao órgão técnico, sem o crivo do contraditório. Sustenta ainda que, conforme entendimento jurisprudencial citado, apresentada nova planilha pelo credor, o interessado deve ser intimado para manifestação, sendo possível formular irresignação própria. Afirma que os equívocos da Contadoria demandam correção, uma vez que o mês de março teria sido considerado na íntegra e os vencimentos computados não corresponderiam às fichas financeiras. Aduz que a situação demonstra a probabilidade de reforma da decisão e a necessidade de atuação urgente, pois já teria sido expedida RPV para pagamento, tratando-se de verba de natureza alimentar. Em sede liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar de imediato as tratativas de pagamento decorrentes da RPV expedida e cassar a decisão agravada. No mérito, pugna pela homologação da planilha de valores apresentada pelo ente público (ID n. 257669610). Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. O ente agravante se insurge contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios por ele opostos. A decisão embargada foi preferida nos seguintes termos (ID 258258576, na origem): Vistos etc. Não conheço da impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal em ID257669609. Conforme certificado em ID254790990, a parte executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, de acordo com o item 7 da decisão de ID248779326, o valor apresentado pela exequente está homologado e a contadoria judicial realizou apenas a atualização do crédito. Desse modo, ao CJU para expedir os requisitórios, conforme item 7 da decisão de ID248779326. Verifica-se, na espécie, que o Distrito Federal não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual deixou precluir a oportunidade para alegação do excesso de execução. Com efeito, caberia ao ente executado, no prazo descrito no Art. 525, caput, do CPC, apresentar a sua impugnação, na qual poderia ter alegado o excesso de execução, nos termos do inciso V do parágrafo 1o do dispositivo em questão. Dada a ausência da apresentação da impugnação, não restou atendido, por óbvio, ao disposto no Art. 535, § 2o, do CPC. Nesse contexto, ao menos em uma primeira análise, tenho por descabido o reconhecimento do excesso de execução no presente caso, porquanto teria se operado a preclusão quanto à referida alegação. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, nesse juízo de cognição inaugural, o que obsta a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator